Tribunal: TJDFT
Processo: 0730474-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730474-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALUIZIO CABRAL DOS REIS IMPETRANTE: WELDER DE ASSIS MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos, em favor de ALUIZIO CABRAL DOS REIS., em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n. 0722062-47.2025.8.07.0001 (ID 238750899 dos autos de origem). Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 28/03/2025, há mais de 120 dias, sem que tenha sido iniciada a audiência de instrução e julgamento, imputando a demora ao próprio Poder Judiciário. Sustentam que o paciente é primário, possui residência fixa, tem esposa e filhos, bem como sofre de diversas comorbidades (tuberculose, pressão alta, diabetes, entre outras), necessitando de cuidados médicos contínuos e específicos, os quais não estariam sendo devidamente prestados no ambiente prisional. Argumentam, ainda, que não foram encontradas provas materiais que vinculem o paciente ao tráfico de drogas, como interceptações telefônicas, filmagens, balanças de precisão, testemunhas presenciais ou qualquer outro elemento típico de comercialização de entorpecentes. Alegam, por fim, que a substância apreendida teria sido "plantada" por terceiros, enfatizando que o paciente negou a propriedade da droga desde o início e que não há vínculo com os demais investigados. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para relaxamento da prisão por excesso de prazo ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos durante a “Operação Chiusura”, que revelam a existência de uma estrutura criminosa armada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com vínculos diretos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os indícios de autoria sobre o paciente decorrem do resultado da deflagração da fase ostensiva, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e análise de movimentações financeiras, evidenciando sua participação ativa na organização. A propósito, mostra-se pertinente transcrever o seguinte trecho do Relatório Final DRACO no 28/2025, acostado ao ID 74395522, p. 10/11, do presente writ: 4.11. Vinculação efetiva com o tráfico de drogas em goiânia: A análise dos elementos constantes na representação que fundamentou o pedido de busca e apreensão — somada aos vínculos financeiros com diversos indivíduos ligados ao tráfico de drogas — demonstrou de forma clara a relação direta e funcional entre o núcleo investigado e o ponto comercial conhecido como “Lava Jato do Branco”, localizado na Rua SM 2, Jardim Sônia Maria, em Goiânia/GO. O local foi monitorado, tendo sido observada por diversos dias a permanência da TOYOTA/HILUX SW4, cor preta, placas QOO1H53, vinculada ao investigado Sávio Barbosa Ferreira. A presença do veículo no interior do imóvel reforçou a suspeita de que o espaço era utilizado como entreposto logístico para o armazenamento e possível distribuição de drogas. No cumprimento da medida judicial em 28/03/2025, o investigado Aluízio Cabral dos Reis foi preso em flagrante, ocasião em que foram encontrados três tabletes de maconha, sendo um em área externa e outros dois enterrados em área de vegetação nos fundos do imóvel, indicativo claro de ocultação e uso deliberado do local para fins ilícitos. Importa registrar que Aluízio já havia sido preso anteriormente, no mesmo bairro, com mais de 5,5 kg de maconha e uma balança de precisão, encontrados tanto no interior quanto nas imediações do seu estabelecimento. O fato demonstra reiteração criminosa e permanência na prática do tráfico. As circunstâncias do flagrante, somadas aos dados reunidos na representação da DRACO/PCDF, consolidam o entendimento de que o núcleo Barbosa se utiliza de espaços delimitados e de indivíduos próximos para compor a cadeia logística do tráfico interestadual. A atuação de Aluízio, diretamente relacionado aos alvos principais da investigação, evidencia a estrutura orgânica e colaborativa do grupo, com uso de imóveis comerciais para armazenagem, ocultação e eventual distribuição de entorpecentes. (sublinhei) Outrossim, confiram-se os termos da denúncia, devidamente recebida pelo juízo a quo (ID 235122760 dos autos de origem): No dia 28 de março de 2025, por volta das 07h, na Rua SM 2, QD C, Chácara Sônia Maria, Jardins Sônia Maria, Lava Jato do Branco, Goiânia/GO, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de maconha, sendo duas acondicionadas em plástico incolor e uma em fita adesiva bege, perfazendo a massa bruta total de 1895 kg (um quilo, oitocentos e noventa e cinco gramas), conforme Laudo de Perícia Criminal RAI n.o 40964222 (ID 234156611 – fls. 33/35). Agentes de polícia dirigiram-se até o estabelecimento comercial do denunciado, situado na Rua SM 2, QD C, Chácara Sônia Maria, Jardins Sônia Maria, Goiânia/GO, visando cumprir Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do processo no 0700602-38.2024.8.07.0001, vinculado à Operação Chiusura. Durante as buscas, com o apoio do Canil da DOE/DF, foi inicialmente localizado um tablete de maconha na parte externa de uma das residências situadas no mesmo lote, de propriedade do denunciado. Em continuidade, foram encontrados mais dois tabletes de maconha, enterrados em um saco de lixo preto, em uma área de mata localizada nos fundos da mesma residência. Toda a diligência foi acompanhada por duas testemunhas, conforme registrado no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão. Questionado sobre a droga apreendida, o denunciado afirmou desconhecê-la. Ainda no decorrer das buscas, foram apreendidas mais três porções de maconha em outra residência do mesmo lote, em posse de CHRISTYAN HENRIQUE FEITOSA SILVA, que assumiu a propriedade da droga para uso pessoal. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ALUÍZIO, que foi conduzido à delegacia especializada para adoção das medidas cabíveis. Com tal comportamento, o denunciado ALUÍZIO CABRAL DOS REIS está incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, os elementos investigativos, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia, reforçam o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Vale rememorar que a análise quanto à efetiva participação no delito imputado ao paciente na denúncia se mostra descabida na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Sendo assim, a tese de que a substância apreendida teria sido "plantada" por terceiros, e de que o paciente não possui vínculo com os demais investigados não é passível de apreciação nesta via. Ademais, como cediço, para o decreto de prisão preventiva não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, além de restarem demonstrados indícios suficientes da participação do paciente, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Outrossim, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra categoricamente presente, diante da gravidade concreta do delito imputado, da complexidade da organização criminosa e do risco de perpetuação delitiva. A liberdade do paciente, neste momento, mesmo com o recebimento da denúncia, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Ademais, conforme documento acostado ao ID 234156611, p. 73, o paciente já sofreu condenação judicial por tráfico de drogas, cuja pena restou extinta pelo cumprimento em 18/04/2020. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e o paciente já ter sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I e II, Código de Processo Penal. No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes - e não aos fatos propriamente os ditos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Especificamente quanto ao fato de o paciente possuir filhos menores, observa-se das certidões acostadas aos IDs 74393697 e 74393698 que eles têm mais de 12 anos de idade, o que afasta a possibilidade de substituição do decreto cautelar por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP. Igualmente, a prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação de que o agente se encontra extremamente debilitado (CPP, art. 318, II). No caso, analisando-se o relatório médico de ID 74393699, verifica-se que a tuberculose está tratada e que o paciente apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica, cuja abordagem de tratamento inclui o uso de medicamentos e a cessação do tabagismo. Nesse cenário, o paciente poderá receber tais cuidados no ambiente prisional, não sendo tal circunstância suficiente para substituir a prisão preventiva por domiciliar. Ultrapassado o ponto, tem-se que a tese de ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa também não merece guarida. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Aliás, é certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Na hipótese, como bem anotado pela autoridade impetrada: (...) O denunciado foi preso em flagrante no dia 28/03/2025. Já a denúncia foi oferecida aos 08/05/2025. Ou seja, o tempo decorrido entre a prisão e a oferta da denúncia foi de exatamente 01 (um) mês e 10 (dez) dias, ou precisamente 40 (quarenta) dias, derivados de uma singela operação matemática de soma, portanto rigorosamente dentro do lapso de tempo legalmente previsto, de sorte que não é possível visualizar absolutamente nenhuma ilegalidade. (...) Não custa lembrar, inclusive, que a prisão flagrancial ocorreu em Goiânia/GO e, nesse intervalo, ainda houve um declínio de competência para o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, sugerindo que ambos os órgãos do Poder Judiciário envolvidos (TJGO e TJDFT) e o Ministério Público (MPDFT) atuaram com visível diligência nos trâmites processuais. Mas, por puro exercício da argumentação, ainda que houvesse o alegado (e não demonstrado) excesso de prazo, a ilegalidade não é automática, havendo que se analisar caso a caso à luz do filtro da razoabilidade. E, no caso concreto, considerando as peculiaridades do processo, considerando a prisão flagrancial em um Estado da federação, a análise sobre declínio de competência e a redistribuição do processo a outra unidade da federação, tudo isso viabilizando a oferta de denúncia no prazo total de 40 (quarenta) dias contados da prisão flagrancial, não é possível visualizar nenhuma eiva de ilegalidade, excesso ou desproporção, inclusive porque como já registrado, o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito há de ser somado ao prazo de 10 (dez) dias para oferta da denúncia. Denota-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo. Por fim, cumpre salientar que a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Por fim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora